Tribunal: TJSP
Processo: 2214187-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
VOTO No 44.759
Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo c.c. cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Penhora de saldo existente em contas da devedora, inferior a 40 salários-mínimos. Ausente prova nos autos da natureza salarial das quantias bloqueadas. Ademais, não está evidenciado o intuito de investir ou formar poupança, em ordem a atrair a aplicação do art. 833, X, do CPC.

Ementa:
VOTO No 44.759
Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo c.c. cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Penhora de saldo existente em contas da devedora, inferior a 40 salários-mínimos. Ausente prova nos autos da natureza salarial das quantias bloqueadas. Ademais, não está evidenciado o intuito de investir ou formar poupança, em ordem a atrair a aplicação do art. 833, X, do CPC.
Embora ligado ao contrato de trabalho, o FGTS não é salário, ou seja, não é verba que se destina ao custeio das despesas básicas do trabalhador. Não se vislumbra, portanto, o caráter alimentar necessário para que a verba não seja alcançada pela execução. Precedentes desta E. Corte.
Penhora on-line que atingiu conta- poupança do codevedor, cujo valor nela encontrado é inferior a 40 salários-mínimos, incidindo, nesse particular, o art. 833, X, do CPC.
Recurso parcialmente provido.